Tribunal: TJDFT
Processo: 0700608-77.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700608-77.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GILMARA FERREIRA ROSA BRAGA DESPACHO Aguarde-se decisão do STF, processo suspenso. I. Brasília, 18 de março de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito